Tribunal: TJSP
Processo: 2055447-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Justiça Gratuita – Indeferimento – Associação sem fins lucrativos – Inexistência de presunção de incapacidade ecônomica, restrita às Pessoas Naturais – Inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC e da súmula no 481 do E. STJ – Recorrente que não comprova nos Autos sua hipossuficência financeira - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055447-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
agravada LETICIA DE PAULA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055447-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12448
2
VOTO No 12.448
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2055447-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
AGRAVADA: Leticia de Paula Ferreira
COMARCA: ANDRADINA
JUIZ “A QUO”: VICTOR GAVAZZI CESAR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Declaratória
e
Indenizatória Justiça Gratuita Indeferimento Associação sem
fins lucrativos
Inexistência de presunção de incapacidade
ecônomica, restrita às Pessoas Naturais Inteligência do artigo 99,
§ 3o, do CPC e da súmula no 481 do E. STJ Recorrente que não
comprova nos Autos sua hipossuficência financeira - Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl.
87/89, que nos Autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por
Danos Materias e Morais”, em fase sanedora, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita à Ré, ora Agravante, e saneou o Feito, determinando a
realização de perícia grafotécnica nos Autos.
Inconformada, insurge-se a Entidade Ré, alegando, em síntese, que é
associação sem fins lucrativos, voltada a defesa de pensionistas que laboraram na
administração pública direta e indireta, sem possuir a possibilidade de arcar com as custas
processuais sem o prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, a qual, deve ser
presumida diante de sua natureza beneficente, fazendo remissão a documentos contidos nos
Autos principais. Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita em seu favor.
Agravo processado, com a concessão de efeito suspensivo (fl. 101) e
apresentação de Contraminuta (fls. 106/111).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055447-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12448
3
Danos Materias e Morais”, em fase sanedora, ajuizada em face da Agravante, na qual a
Autora alega que a Ré vem realizando descontos indevidos em seu benefício
previdenciário.
Assim, apontado pela conduta abusiva da Recorrente, a Autora pugnou pela
declaração da inexigibilidade do débito, bem como, a condenação daquela no pagamento
das indenizações que entende devidas.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o presente
Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
Inicialmente, em que pese já constar no sistema “SAJ” a existência de sentença
definitiva, com resolução do mérito, nos Autos principais; deve ser ressaltado que a
questão trazida à lume no presente Recurso é desvinculada do mérito da Lide,
influenciando diretamente em eventual provocação da Instância Recursal por meio de
Recurso de Apelação, razão pela qual, não há o que se falar em perda do objeto recursal, ou
de prejudicialidade da presente insurgência, sendo imperativo o julgamento do presente
Recurso.
Doravante, em sentido contrário do quanto alegado pela Recorrente, a
presunção de hipossuficiência estipulada no Código de Processo Civil só é atribuída à
Pessoa Natural, sendo certo que a Lei Adjetiva é extremamente clara a prever tal presunção
de forma exclusiva, não realizando qualquer ressalva em favor de Pessoa Jurídica sem fins
lucrativos, conforme se infere do teor do artigo 99, parágrafo 3o, “in verbis”:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, conclui-se de forma peremptória que cabe a Pessoa Jurídica, ainda que
sem fins lucrativos, demonstrar de forma cabal a sua ausência de capacidade economica em
arcar com as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055447-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12448
4
Neste sentido, a Súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta
quaisquer dúvidas interpretativas, conforme se infere de seu teor:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Pois bem. Com base nesta premissa, caberia à Agravada demontrar que o
pagamento das custas processuais, efetivamente, poderia trazer sua ruína, ou prejudicar de
forma efetiva o desenvolvimento de suas atividades, ônus do qual não logrou êxito em se
desimcubir, trazendo em seu Recurso meras remissões a documentos supostamente
apresentados junto ao Autos Principais, de forma genérica e abstrata, sem apontar,
precisamente, fatos que realmente pudessem demonstrar a sua hipossuficiência economica.
Logo, não comprovada a sua impossibilidade em arcar com os encargos
processuais, de rigor a ratificação do indeferimento da benesse.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a manutenção da r.
Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora